Tribunal: TJPA
Processo: 0043027-61.2008.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10504 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0043027-61.2008.8.14.0301

APELANTE: HOSPITAL OPHIR LOYOLA

APELADO: OSCARINA DE SOUSA MONTEIRO

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO ENVOLVENDO VEÍCULO DE AUTARQUIA ESTADUAL. MORTE DA VÍTIMA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. AUSÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. NEXO CAUSAL COMPROVADO. DANOS MORAIS IN RE IPSA. PENSÃO MENSAL DE 2/3 DO SALÁRIO MÍNIMO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que, nos autos de Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais, julgou procedentes os pedidos para condenar o ente público ao pagamento de R$ 100.000,00 a título de danos morais e de pensão mensal correspondente a 2/3 do salário mínimo, até a data em que o falecido completaria a expectativa de vida indicada, em razão de óbito decorrente de acidente de trânsito envolvendo ambulância de propriedade da autarquia estadual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a pretensão indenizatória está prescrita, à luz do art. 206, § 3º, V, do Código Civil ou do art. 1º do Decreto nº 20.910/1932; (ii) estabelecer se há nulidade da sentença pela ausência de formação de litisconsórcio passivo necessário; (iii) determinar se estão presentes os requisitos da responsabilidade civil objetiva do ente público; e (iv) avaliar a adequação dos valores fixados a título de danos morais e materiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se às ações indenizatórias propostas contra a Fazenda Pública o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932, conforme entendimento firmado pelo STJ no REsp 1.251.993/PR (repetitivo), em razão do princípio da especialidade.

Não há prescrição, pois o acidente ocorreu em 04/10/2005 e a ação foi ajuizada em 12/12/2008, dentro do prazo de cinco anos.

A responsabilidade civil do Estado é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, bastando a comprovação da conduta administrativa, do dano e do nexo causal.

A eventual participação de outro ente na cadeia de atendimento não impõe litisconsórcio passivo necessário, cabendo ao ente público, se for o caso, exercer direito de regresso, conforme orientação do STF no Tema 940.

O conjunto probatório demonstra que o motorista da ambulância pertencente ao réu foi responsável pelo acidente e que o óbito decorreu de hemorragia intracraniana e traumatismo crânio-encefálico, não comprovada causa excludente de responsabilidade, ônus que incumbia ao réu (art. 373, II, do CPC).

A dependência econômica da companheira é presumida, sendo devido o pensionamento nos termos do art. 948, II, do Código Civil, fixado em 2/3 do salário mínimo, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

A pensão civil não se confunde com benefício previdenciário, sendo possível a cumulação.

O valor de R$ 100.000,00 fixado a título de danos morais mostra-se adequado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, em consonância com os parâmetros adotados pelo STJ e por esta Corte em casos de morte decorrente de responsabilidade estatal.

Não há inconstitucionalidade na fixação da pensão com base no salário mínimo, observada a Súmula 490 do STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Aplica-se o prazo prescricional quinquenal do art. 1º do Decreto nº 20.910/1932 às ações indenizatórias ajuizadas contra a Fazenda Pública.

A responsabilidade civil do ente público por danos causados por seus agentes é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, bastando a comprovação do dano e do nexo causal.

A dependência econômica do companheiro é presumida para fins de pensionamento por morte, sendo cabível a fixação em 2/3 do salário mínimo na ausência de comprovação de renda diversa.

A indenização por dano moral decorrente de morte é presumida e deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não sendo passível de redução quando fixada em patamar compatível com a jurisprudência.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; CC, arts. 206, § 3º, V, e 948, II; CPC/2015, arts. 373, II, 485, VI, 487, I, 496, § 1º, e 85, § 11; Súmulas 43, 54 e 362 do STJ; Súmula 490 do STF; Emenda Constitucional nº 113/2021.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.251.993/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 1ª Seção, j. 12/12/2012 (repetitivo); STF, Tema 940 da Repercussão Geral; STJ, AgInt no AREsp 1.367.751/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 3/6/2024; STJ, AgInt no REsp 1.839.513/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 23/2/2021.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 7ª Sessão Ordinária ocorrida no dia 16/03/2026, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso de apelação, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto por
HOSPITAL OPHIR LOYOLA
, autarquia estadual, contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Belém, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais, ajuizada por
OSCARINA DE SOUSA MONTEIRO
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

Consta dos autos que a autora afirmou ter mantido união estável com Natanael Silveira Tavares, o qual veio a óbito em decorrência de acidente de trânsito ocorrido em 04/10/2005, envolvendo ambulância pertencente ao Hospital réu. Sustentou que o sinistro resultou em graves lesões e, posteriormente, na morte da vítima, conforme laudo do CPC Renato Chaves, pleiteando indenização por danos morais e materiais.

Na apreciação do mérito da demanda, o Juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando o Estado ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) para cada uma das autoras, bem como ao pensionamento equivalente a 50% (cinquenta por cento) do salário mínimo, até a data em que o
de cujus
completaria 76 (setenta e seis) anos de idade (25/02/2047).

O apelante argui, em síntese:
a)
nulidade da sentença pela ausência de inclusão do Hospital Pronto Socorro Municipal da 14 de Março no polo passivo;
b)
ocorrência de prescrição trienal, com base no art. 206, §3º, V, do Código Civil;
c)
a inexistência de nexo causal entre o acidente e o óbito; d) excesso nos valores arbitrados a título de danos morais e materiais;
e)
a ausência de prova robusta e inequívoca da dependência econômica da autora em relação ao falecido (art. 948 do Código Civil);
f)
a inconstitucionalidade do salário mínimo como indexador da pensão.

Contrarrazões foram apresentadas pela parte autora, pugnando pela manutenção integral da sentença.

O Ministério Público abstém-se de intervenção no feito.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Juízo de Admissibilidade

Desnecessidade de reexame necessário em razão de recurso voluntário da Fazenda Pública

Considerando a interposição de recurso voluntário pela Fazenda Pública, não há que se falar em remessa necessária em relação à sua condenação (Inteligência do art. 496, § 1º, do CPC).

Nesse sentido, cito a lição do professor Humberto Theodoro Júnior (
in
Curso de Direito Processual Civil – Teoria geral do direito processual civil, processo de conhecimento e procedimento comum – vol. I / Humberto Theodoro Júnior. 56. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 1.077-1.078):

“
A novidade do CPC de 2015 é a supressão da superposição de remessa necessária e apelação. Se o recurso cabível já foi voluntariamente manifestado, o duplo grau já estará assegurado, não havendo necessidade de o juiz proceder à formalização da remessa oficial.
A sistemática do Código anterior complicava o julgamento do tribunal, que tinha de se pronunciar sobre dois incidentes – a remessa necessária e a apelação –, o que, quase sempre, culminava com a declaração de ter restado prejudicado o recurso da Fazenda Pública diante da absorção de seu objeto pelo decidido no primeiro expediente.
Andou bem, portanto, o novo Código em cogitar da remessa necessária apenas quando a Fazenda Pública for omissa na impugnação da sentença que lhe for adversa
(art. 496, § 1º).

(...)

Assim, tendo o NCPC eliminado a remessa necessária quando a Fazenda houver recorrido, o Tribunal, nos processos em andamento, desprezará o reexame
ex officio
e apreciará apenas o recurso”. (Grifo nosso)

No mesmo sentido, tem-se os seguintes julgados:

“REEXAME NECESSÁRIO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO VOLUNTÁRIO PELA FAZENDA PÚBLICA. NÃO CONHECIMENTO DA REMESSA. 1- Quando interposto recurso voluntário pela Fazenda Pública sucumbente, não há de ser conhecido o reexame necessário, face o disposto no art. 496, § 1º, do CPC. 2- Remessa Necessária não conhecida
. APELAÇÕES CÍVEIS. SAÚDE. IMPOSSIBILIDADE DE CONTROLE JUDICIAL SOBRE POLÍTICAS PÚBLICAS E PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL. TESES AFASTADAS. PLEITO RECURSAL DE CONDENAÇÃO DO ESTADO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PARTE VENCEDORA ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 421, DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. 3- Embora o Poder Judiciário, em princípio, não possa imiscuir-se no mérito da condução das políticas públicas, indiscutível a possibilidade de ele controlar os desmandos e a incúria do Poder Executivo, como forma de garantir a efetividade dos direitos fundamentais, tal como a saúde. 4- Não se mostra suficiente a alegação da reserva do possível, sob o argumento abstrato da insuficiência de recurso orçamentário ao cumprimento da medida judicial e à efetivação das demais políticas públicas. 5- Nos termos do verbete sumular nº 421/STJ, \"Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença\". 6- Recursos conhecidos e não providos.

(TJ-TO - APL: 00185168020198270000, Relator: CELIA REGINA REGIS. Data de publicação: 17/07/2019)”. (Grifo nosso)

“APELAÇÃO CÍVEL.
REMESSA NECESSÁRIA. ART. 496, § 1º, DO CPC/2015. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO VOLUNTÁRIO PELO ESTADO. HIPÓTESE QUE FAZ DESAPARECER O REEXAME DE OFÍCIO
. REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA. ART. 1.030, II, DO CPC/2015.
1. Interposto recurso voluntário pela Fazenda Pública no prazo legal, não se conhece do reexame necessário, a teor do disposto no art. 496, § 1º, do CPC/2015.
2. Reapreciação da matéria da remessa necessária, com emprego de fundamento diverso e atual, com base no art. 1.030, II, do Código de Processo Civil/2015, sem alteração do julgamento anterior. ACÓRDÃO MANTIDO, EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO, POR MAIORIA, POR DISTINTO FUNDAMENTO. (Apelação Cível Nº 70072862071, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Uhlein, Julgado em 27/03/2019).

(TJ-RS - AC: 70072862071 RS, Relator: Eduardo Uhlein, Data de Julgamento: 27/03/2019, Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 26/04/2019)”. (Grifo nosso)

Havendo recurso voluntário, resta desnecessária a realização de reexame necessário.

Conheço do recurso de apelação, tendo em vista o atendimento dos pressupostos intrínsecos (cabimento, interesse recursal, legitimidade recursal e inexistência de fato extintivo do direito de recorrer) e extrínsecos (regularidade formal, tempestividade e preparo) de admissibilidade.

A sentença recorrida reconheceu a responsabilidade civil objetiva do ente público, nos termos do art. 37, §6º, da Constituição Federal; condenou o Hospital Ophir Loyola ao pagamento de R$100.000,00 (cem mil reais) a título de danos morais, bem como ao pagamento de pensão mensal correspondente a 2/3 do salário mínimo, até o limite etário indicado na sentença; e extinguiu o feito sem resolução do mérito em relação ao condutor do

veículo, reconhecendo sua ilegitimidade passiva, à luz do Tema 940 do STF.

Da Controvérsia recursal

A controvérsia recursal consiste, portanto, em: a) verificar a ocorrência ou não da prescrição da pretensão indenizatória, diante da aplicação do prazo trienal do Código Civil ou do prazo quinquenal do Decreto nº 20.910/1932; b) analisar se há nulidade em decorrência da ausência de litisconsórcio passivo na lide; c) definir se há responsabilidade do ente estatal no evento danoso; d) em caso positivo, avaliar o
quantum
indenizatório.

Prejudicial de prescrição

O apelante sustenta a aplicação do prazo prescricional trienal previsto no art. 206, §3º, V, do Código Civil.

Sem razão.

Sabe-se que o instituto da prescrição visa a impedir a perpetuação do direito de demandar o reconhecimento de pretensos direitos. A segurança jurídica impõe um limite temporal para que a parte requeira o direito que entende possuir. Dessa forma, evita-se que situações controversas se estendam indefinidamente no tempo.

Nos termos do Decreto nº 20.910/32, a ação de ressarcimento de danos movida pela Fazenda Pública prescreve em 5 (cinco) anos:

"Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem".

Sobre a responsabilidade civil, especificamente nas pretensões indenizatórias, o Código Civil/2002, no inc. V do § 3º do art. 206, estabeleceu o prazo trienal,
in verbis
:

“Art. 206. Prescreve:

§ 3º Em três anos:

V - a pretensão de reparação civil;”

A aparente antinomia existente entre essas duas normas (art. 206, § 3º, V do CC/2002 e art. 1º do Decreto 20.910/32) em relação ao prazo prescricional das ações indenizatórias propostas contra a Fazenda Pública, foi submetida ao exame do Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos, no REsp 1.251.993/PR, em que firmado o entendimento de que às

ações indenizatórias propostas contra a Fazenda Pública aplica-se o prazo quinquenal previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932, por força do princípio da especialidade, não havendo falar em revogação tácita pelo Código Civil de 2002.

Destaca-se a ementa do referido precedente vinculante:

"
ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA (ARTIGO 543-C DO CPC). RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL (ART. 1º DO DECRETO 20.910/32) X PRAZO TRIENAL (ART. 206, § 3º, V, DO CC). PREVALÊNCIA DA LEI ESPECIAL. ORIENTAÇÃO PACIFICADA NO ÂMBITO DO STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO
.

1. A controvérsia do presente recurso especial, submetido à sistemática do art. 543-C do CPC e da Res. STJ n 8/2008, está limitada ao prazo prescricional em ação indenizatória ajuizada contra a Fazenda Pública, em face da aparente antinomia do prazo trienal (art . 206, § 3º, V, do Código Civil) e o prazo quinquenal (art. 1º do Decreto 20.910/32).

2 . O tema analisado no presente caso não estava pacificado, visto que o prazo prescricional nas ações indenizatórias contra a Fazenda Pública era defendido de maneira antagônica nos âmbitos doutrinário e jurisprudencial. Efetivamente, as Turmas de Direito Público desta Corte Superior divergiam sobre o tema, pois existem julgados de ambos os órgãos julgadores no sentido da aplicação do prazo prescricional trienal previsto no Código Civil de 2002 nas ações indenizatórias ajuizadas contra a Fazenda Pública. Nesse sentido, o seguintes precedentes: REsp 1.238 .260/PB, 2ª Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe de 5.5 .2011; REsp 1.217.933/RS, 2ª Turma, Rel. Min . Herman Benjamin, DJe de 25.4.2011; REsp 1.182 .973/PR, 2ª Turma, Rel. Min. Castro Meira, DJe de 10.2 .2011; REsp 1.066.063/RS, 1ª Turma, Rel. Min . Francisco Falcão, DJe de 17.11.2008; EREsp sim 1.066 .063/RS, 1ª Seção, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe de 22/10/2009). A tese do prazo prescricional trienal também é defendida no âmbito doutrinário, dentre outros renomados doutrinadores: José dos Santos Carvalho Filho ("Manual de Direito Administrativo", 24ª Ed ., Rio de Janeiro: Editora Lumen Júris, 2011, págs. 529/530) e Leonardo José Carneiro da Cunha ("A Fazenda Pública em Juízo", 8ª ed, São Paulo: Dialética, 2010, págs. 88/90).

3 . Entretanto, não obstante os judiciosos entendimentos apontados,
o atual e consolidado entendimento deste Tribunal Superior sobre o tema é no sentido da aplicação do prazo prescricional quinquenal - previsto do Decreto 20.910/32 - nas ações indenizatórias ajuizadas contra a Fazenda Pública, em detrimento do prazo trienal contido do Código Civil de 2002. 4. O principal fundamento que autoriza tal afirmação decorre da natureza especial do Decreto 20 .910/32, que regula a prescrição, seja qual for a sua natureza, das pretensões formuladas contra a Fazenda Pública, ao contrário da disposição prevista no Código Civil, norma geral que regula o tema de maneira genérica, a qual não altera o caráter especial da legislação, muito menos é capaz de determinar a sua revogação
. Sobre o tema: Rui Stoco ("Tratado de Responsabilidade Civil". Editora Revista dos Tribunais, 7ª Ed. - São Paulo, 2007; págs . 207/208) e Lucas Rocha Furtado ("Curso de Direito Administrativo". Editora Fórum, 2ª Ed. - Belo Horizonte, 2010; pág. 1042) . 5. A previsão contida no art. 10 do Decreto 20.910/32, por si só, não autoriza a afirmação de que o prazo prescricional nas ações indenizatórias contra a Fazenda Pública foi reduzido pelo Código Civil de 2002, a qual deve ser interpretada pelos critérios histórico e hermenêutico . Nesse sentido: Marçal Justen Filho ("Curso de Direito Administrativo". Editora Saraiva, 5ª Ed. - São Paulo, 2010; págs. 1 .296/1.299). 6. Sobre o tema, os recentes julgados desta Corte Superior: AgRg no AREsp 69 .696/SE, 1ª Turma, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe de 21.8 .2012; AgRg nos EREsp 1.200.764/AC, 1ª Seção, Rel. Min . Arnaldo Esteves Lima, DJe de 6.6.2012; AgRg no REsp 1.195 .013/AP, 1ª Turma, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJe de 23.5 .2012; REsp 1.236.599/RR, 2ª Turma, Rel. Min . Castro Meira, DJe de 21.5.2012; AgRg no AREsp 131.894/GO, 2ª Turma, Rel . Min. Humberto Martins, DJe de 26.4.2012; AgRg no AREsp 34 .053/RS, 1ª Turma, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe de 21.5 .2012; AgRg no AREsp 36.517/RJ, 2ª Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe de 23 .2.2012; EREsp 1.081.885/RR, 1ª Seção, Rel . Min. Hamilton Carvalhido, DJe de 1º.2.2011 . 7. No caso concreto, a Corte a quo, ao julgar recurso contra sentença que reconheceu prazo trienal em ação indenizatória ajuizada por particular em face do Município, corretamente reformou a sentença para aplicar a prescrição quinquenal prevista no Decreto 20.910/32, em manifesta sintonia com o entendimento desta Corte Superior sobre o tema. 8 . Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008.

(STJ - REsp: 1251993 PR 2011/0100887-0, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 12/12/2012, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 19/12/2012 REVPRO vol. 220 p . 432 RIP vol. 77 p. 287 RT vol. 932 p. 721)”

Colaciono recente julgado do C. STJ reafirmando respectivo entendimento:

“ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REGRESSIVA DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ACIDENTE DE TRABALHO. PRAZO PRESCRICIONAL. QUINQUENAL. RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO SAT. MANUTENÇÃO DA RESPONSABILIDADE DO EMPREGADOR.
1. Cuida-se, na origem, de ação de procedimento ordinário proposta pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), com o fim de obter o ressarcimento dos valores despendidos com o pagamento de benefício previdenciário, modalidade auxílio-doença, pago ao funcionário da empresa demandada.

2.
A Primeira Seção do STJ, no julgamento do Recurso Especial n. 1.256.993/RS, da relatoria do Ministro Mauro Campbell Marques, publicado no DJ de 12/12/2012, sob o rito dos recursos repetitivos, firmou posicionamento no sentido de que se aplica o prazo prescricional quinquenal, previsto do Decreto n. 20.910/32, nas ações indenizatórias ajuizadas contra a Fazenda Pública, em detrimento do prazo trienal contido do Código Civil de 2002.

3. Portanto, em respeito ao princípio da isonomia, o lapso prescricional da demanda indenizatória ajuizada pelo ente estatal deverá obedecer o mesmo prazo estipulado pelo art. 1º do Decreto n. 20.910/32
.

4. O Superior Tribunal de Justiça trilha o entendimento de que “a contribuição ao SAT não exime o empregador da sua responsabilização por culpa em acidente de trabalho, conforme art. 120 da Lei 8.213/1991”; (AgRg no REsp n. 1.452.783/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/09/2014, DJe 13/10/2014).
5. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp n. 2.100.988/PE, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024.)”

Nessa linha, observo que, no caso concreto, o acidente ocorreu em 04/10/2005 e a ação foi ajuizada em 12/12/2008, não tendo transcorrido, portanto, o prazo prescricional de cinco anos, razão pela qual é correta a sentença ao afastar a prescrição.

Prejudicial de prescrição rejeitada.

Preliminar de nulidade pela ausência de litisconsórcio passivo necessário

O apelante alega a nulidade da sentença pela ausência de inclusão do Hospital Pronto Socorro Municipal da 14 de Março no polo passivo. Sustenta que o Sr. Natanael foi inicialmente atendido naquele hospital, com foco no tratamento da fratura, sem ter realizado exame neurológico completo, para investigar possíveis traumas cranianos, violando protocolos médicos para vítimas de acidentes de alta energia (ex.: colisões veiculares). Sustenta que o Pronto Socorro Municipal não cumpriu seu dever objetivo de prestar atendimento integral (art. 196, CF), configurando falha serviço público municipal.

Aduz que a sentença, ao ignorar essa cadeia causal, violou o art. 489, §1º, IV, CPC.

Não assiste razão ao apelante.

A responsabilidade civil do Estado e de suas autarquias, nos termos do art. 37, §6º, da Constituição Federal, é objetiva, recaindo diretamente sobre a pessoa jurídica prestadora do serviço público. A eventual participação de terceiros ou de outros entes na cadeia de atendimento não impõe litisconsórcio passivo necessário, tampouco autoriza a denunciação da lide com finalidade probatória.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 940 da Repercussão Geral, fixou entendimento vinculante no sentido de que a ação indenizatória deve ser ajuizada diretamente contra o ente público, assegurado a este o direito de regresso, se for o caso.

Ademais, conforme acervo processual, o apelante expressamente declarou não possuir provas a produzir (Id 27337628); declinando, assim, do direito de comprovar a responsabilidade de terceiro, operando-se a preclusão consumativa, o que afasta qualquer alegação de cerceamento de defesa.

Rejeito, portanto, a preliminar.

Mérito

Destaquem-se os termos dispositivos da sentença recorrida:

“III. DO DISPOSITIVO:

Ex positis, respaldado no que preceitua o art. 487, I, do CPC, JULGO PROCEDENTES as pretensões autorais delineadas na inicial para condenar o ente público réu ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$100.000,00 (cem mil reais).

O valor da condenação será atualizado com juros devidos desde 18/12/2005, data do evento danoso, conforme art. 398 do CC e Súmula 54 do STJ, bem como correção monetária a contar da data desta decisão, consoante Súmula 362 do STJ, aplicando-se os seguintes parâmetros fixados na jurisprudência do STJ (Recurso Repetitivo nº 1.495.146- MG) e do STF (RE 870947/SE): a) depois do CC/2002 e antes da Lei 11.960/2009: aplica-se apenas a taxa SELIC, inclui juros e correção; b) de julho/2009 a novembro/2021: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E; c) a partir de dezembro/2021: taxa SELIC, que já inclui juros e correção.

Condeno o ente público réu ao pagamento de indenização por danos materiais em favor da parte autora, na forma de pensionamento mensal no montante de 2/3 do salário mínimo atualmente vigente, desde o óbito do de cujus até a data em que este completaria 71 anos (expectativa de vida em 2005, segundo o IBGE) ou até a morte da beneficiária
. Quanto ao valor do salário mínimo, aplica-se a súmula 490 do STJ (A pensão correspondente à indenização oriunda de responsabilidade civil deve ser calculada com base no salário mínimo vigente ao tempo da sentença e ajustar-se-á às variações ulteriores).

Sobre os valores retroativos, estes devem ser corrigidos monetariamente e incidir juros de mora, ambos a partir da data do ato ilícito - 18/12/2005 (Súmulas nº 43 e 54 do STJ), nos moldes do tema repetitivo nº 905, do STJ; a partir de dezembro de 2021, para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, haverá a incidência, sobre a soma devida, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente, para fins de correção monetária e compensação da mora, conforme os termos da Emenda Constitucional nº. 113/2021.

Sem custas para o ente público, na conformidade do art. 40, I, da Lei estadual nº 8.328/2015.

Condeno o ente público ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais em 10% sobre o valor da causa, nos moldes do art. 85, §2º, do CPC.

Extingo o feito sem resolução do mérito em relação ao segundo requerido LUIZ CARLOS MENDES BASTOS, nos moldes do art. 485, VI, do CPC, em razão de sua ilegitimidade passiva. Sem honorários, uma vez que o réu não foi citado.

Processo sujeito ao reexame necessário, razão pela qual, esgotados os prazos recursais, remetam-se os autos ao TJPA.

Transitada em julgado a presente decisão, arquivem-se os autos.

P.R.I.C.”

Do nexo causal e da responsabilidade civil

Sobre responsabilidade civil, a Constituição Federal trata, em seu art. 37, § 6º, nos seguintes termos:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§ 6º - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”
(Grifo nosso)

O comando constitucional consagra a responsabilidade objetiva dos entes federados, bem ainda das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos, em casos de danos oriundos de condutas de seus agentes. O fundamento de tal disposição reside na teoria do risco administrativo, segundo a qual o ente público, em razão dos riscos naturais de suas numerosas atividades, deve responder pelos danos que seus agentes causarem a terceiros, independentemente da demonstração de culpa, bastando que a parte lesada comprove a relação causal entre o fato e dano suportado.

De acordo com os ensinamentos de Celso Antônio Bandeira de Mello, a "responsabilidade objetiva é a obrigação de indenizar que incumbe a alguém em razão de um procedimento lícito ou ilícito que produziu uma lesão na esfera juridicamente protegida de outrem", e completa dizendo que "para configurá-la basta, pois, a mera relação causal entre o comportamento e o dano" (BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Curso de Direito Administrativo. São Paulo: Ed. Malheiros, 26ª edição, 2009, p. 995).

Com base na teoria da responsabilidade objetiva, portanto, é d
esnecessária,
a comprovação da culpa dos agentes supostamente causadores dos danos, bastando a prova do dano e do nexo causal entre a conduta e o dano suportado pelo ofendido, para surgir o dever de indenizar por parte da administração pública.

Os autos reportam que, no dia 18/12/2005, o companheiro da autora, Sr. Natanael Silveira Tavares, faleceu em decorrência de acidente de trânsito provocado pelo veículo de placa JUG9816, de propriedade do Hospital Ofir Loyola, dirigido pelo Sr. Luiz Carlos Mendes Bastos (motorista do hospital), ocorrido na data de 04/10/2005.

Colacionados os seguintes documentos: certidão de óbito do companheiro em que consta como causa da morte “hemorragia intracraniana e traumatismo crânio encefálico” (Id 27337512 - Pág. 14); boletim de ocorrência de acidente de trânsito – BOAT (Id 27337512 - Pág. 15-18); boletim de ocorrência policial (Id 27337512 - Pág. 19); termo circunstanciado de ocorrência (Id 27337512 - Pág. 20-21); reportagem jornalística sobre o acidente (Id 27337512 - Pág. 22); laudo de exame de corpo de delito: necropsia médico-legal (Id 27337512 - Pág. 23-24); comprovação de pensão por morte previdenciária (Id 27337513 - Pág. 1); declaração de união estável (Id 27337513 - Pág. 2); documentos pessoais (Id 27337513 - Pág. 2-3-6).

Restou comprovado que o motorista do automóvel pertencente ao réu foi o responsável pelo acidente fatal; e o laudo pericial aponta o traumatismo de crânio e a hemorragia que causaram a morte do companheiro da autora. O boletim de ocorrência policial registrado à época do acidente pelo próprio causador do acidente, por certo, não é documento válido para atestar o estado de saúde do acidentado, tanto que o relator dos fatos citou apenas a fratura visível na perna. Não há como desvincular o falecimento do Sr. Natanael do acidente sofrido.

O conjunto probatório constante dos autos evidencia, de forma suficiente, a presença dos requisitos da responsabilidade civil objetiva: conduta administrativa, dano e nexo causal. A alegação de causa superveniente ou de falha exclusiva de terceiro não foi comprovada, incumbindo tal ônus probatório ao réu, nos termos do art. 373, II, do CPC.

A responsabilidade do ente público, nesse contexto, decorre diretamente da teoria do risco administrativo, consagrada no art. 37, §6º, da Constituição Federal, sendo irrelevante a discussão acerca de culpa subjetiva do agente.

Dos danos materiais (pensão)

Nos termos do art. 948, II, do Código Civil, é devida a prestação de alimentos às pessoas a quem o falecido os devia. De acordo com os elementos constantes nos autos, a autora era companheira do de cujus, tendo sido, inclusive, a inventariante do processo de inventário (0021841-82.2006.8.14.0301); e recebe o benefício de pensão por morte do órgão previdenciário, nessa condição (Id 27337513),

do que se presume a dependência econômica, sendo dispensável a apresentação de provas do dano material.

A fixação da pensão em 2/3 do salário mínimo encontra respaldo na jurisprudência consolidada do STJ, que presume que 1/3 da renda era destinada ao sustento pessoal do falecido. Inexiste, portanto, excesso ou ilegalidade na condenação.

Nesse sentido, destaco os seguintes julgados:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO RECURSAL DO RÉU
. 1. Rever a conclusão do Tribunal de origem no sentido de que ficou configurada a responsabilidade civil por erro médico exige a incursão na seara probatória dos autos, o que não é permitido nesta instância especial, nos termos da Súmula 7 do STJ . 2.
A indenização fixada em quantum sintonizado aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade não enseja a possibilidade de interposição do recurso especial, dada a necessidade de exame de elementos de ordem fática, cabendo sua revisão apenas em casos de manifesta excessividade ou irrisoriedade do valor arbitrado, o que não se evidencia no presente caso
. Incidência da Súmula 7 do STJ. 3 .
A jurisprudência desta Corte Superior é uníssona no sentido de que o pensionamento mensal deve limitar-se a 2/3 (dois terços) dos rendimentos auferidos pela vítima falecida ou equivalente a um salário mínimo se não houver comprovação dos rendimentos, como ocorre na presente hipótese. Precedentes
. Incidência da Súmula 83/STJ. 4 . Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2211850 PR 2022/0299949-2, Relator.: MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 05/06/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/06/2023)”

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO . MORTE DE PRESO DENTRO DE CENTRO DE DETENÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO.

DIREITO À PENSÃO RECONHECIDO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE RENDIMENTOS . FIXAÇÃO EM UM SALÁRIO MÍNIMO. PRECEDENTES.
PROVIMENTO NEGADO. 1 .
A jurisprudência desta Corte Superior possui o entendimento de que o pensionamento mensal deve limitar-se a 2/3 (dois terços) dos rendimentos auferidos pela vítima falecida ou ser equivalente a um salário mínimo se não houver comprovação dos rendimentos.Precedentes
. 2. Agravo interno a que se nega provimento .

(STJ - AgInt no REsp: 1993201 MA 2022/0083842-0, Relator.: Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES, Data de Julgamento: 04/03/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/03/2024)”

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO.
CULPA CONCORRENTE. AFASTAMENTO. SÚMULA 7 DO STJ.
PENSÃO MENSAL. DEPENDÊNCIA PRESUMIDA. PERCENTUAL DE 2/3.
TERMO FINAL. SÚMULA 83 DO STJ. DANOS MORAIS. VALOR. SÚMULA 7 DO STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDISTRIBUIÇÃO. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. No presente caso, o acolhimento da pretensão recursal, para reconhecer a ocorrência de culpa exclusiva da vítima, demandaria a alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo acórdão recorrido, com o revolvimento das provas carreadas aos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, nos termos do enunciado da Súmula 7 do STJ.

2. O pensionamento por ilícito civil não se confunde com o pago pela Previdência Social, por ter origem diversa, de sorte que possível a concomitância entre ambos, não ficando eximido o causador do sinistro se, porventura, a vítima ou seus beneficiários percebem pensão paga pelo INSS. Precedentes.

3. A dependência econômica entre cônjuges é presumida, devendo ser arbitrado pensionamento mensal equivalente a 2/3 (dois terços) dos proventos que eram recebidos em vida pela vítima em benefício da viúva.

4. O entendimento jurisprudencial atualizado do STJ estabelece o termo final do pensionamento a data em que a vítima fatal completasse 70 anos, isto em razão dos dados atuais sobre a expectativa de vida média do brasileiro.

5. No que concerne ao montante fixado a título de indenização por danos morais, nos termos da jurisprudência deste Tribunal, o valor estabelecido pelas instâncias ordinárias pode ser revisto tão somente nas hipóteses em que a condenação se revelar irrisória ou exorbitante, distanciando-se dos padrões de razoabilidade, o que não se evidencia no presente caso. Incidência do óbice na Súmula 7 do STJ.

6. Quanto ao termo inicial dos juros de mora, a conclusão do Tribunal a quo está em harmonia com a jurisprudência do STJ, firmada no sentido de que "os juros moratórios, em caso de responsabilidade extracontratual, devem incidir a partir da data do evento danoso, nos termos da Súmula 54/STJ.

7. A revisão dos valores arbitrados a título de honorários advocatícios, bem como da distribuição dos ônus sucumbenciais envolvem ampla análise de questões de fato e de prova, consoante as peculiaridades de cada caso concreto, providência incabível em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.

8. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 1.839.513/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 23/2/2021, DJe de 3/3/2021)”. (Grifo nosso).

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ACIDENTE DE TRÂNSITO COM VÍTIMA FATAL
. 1. CULPA CONCORRENTE. AUSÊNCIA DE PROVA. SUBSTRATO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ. 2. PREJUÍZO MATERIAL ORIUNDO DOS GASTOS PARA O CONSERTO DA MOTOCICLETA. SÚMULA 7/STJ. 3.
COMPROVAÇÃO DA DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. PRESUNÇÃO EM CASO DE FAMÍLIA DE BAIXA RENDA. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE
. SÚMULA 83/STJ. 4
. MORTE DE ENTE FAMILIAR. DANOS MORAIS PRESUMIDOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL.
SÚMULA 7/STJ. 5. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. A alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem (quanto à existência de culpa exclusiva ou concorrente da vítima, ao prejuízo material oriundo dos gastos para o conserto da motocicleta e ao valor dos danos morais) demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto no enunciado sumular n. 7 deste Tribunal Superior, por ambas as alíneas do permissivo constitucional.

2. A dependência econômica da esposa e das filhas de vítima morta em acidente automobilístico é presumida.
Incidência da Súmula n. 83/STJ.

3. A jurisprudência deste Superior Tribunal é no sentido de que, em caso de morte de ente familiar, os danos morais são presumidos.

4. No tocante ao quantum indenizatório, o STJ possui orientação no sentido de que a revisão do valor arbitrado somente é possível quando for irrisório ou exorbitante, o que não se visualiza no presente caso, pois o valor fixado no acórdão em
R$ 100.000,00 (cem mil reais) cumpre os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
.

5. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 1.618.401/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 22/6/2020, DJe de 25/6/2020)

Esta Corte corrobora tal entendimento, considerando a autorização da Súmula 490 do STF, segundo a qual: “a pensão correspondente à indenização oriunda de responsabilidade civil deve ser calculada com base no salário mínimo vigente ao tempo da sentença e ajustar-se-á às variações ulteriores”.

Vejamos:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE RESPONSABILIZAÇÃO DO ESTADO POR MORTE DE DETENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO . DEVER DE INDENIZAR. MAJORAÇÃO DE DANOS MORAIS. FIXAÇÃO DE PENSÃO MENSAL A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1
. Remessa necessária e Recurso de Apelação interposto por MARIA DO PERPÉTUO SOCORRO DOS ANJOS MOREIRA contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de responsabilização do Estado por danos morais e materiais decorrentes da morte de seu filho enquanto custodiado na Cadeia Pública de Parauapebas. A sentença condenou o Estado do Pará ao pagamento de R$ 20 .000,00 por danos morais e pensão mensal em 2/3 do salário-mínimo até os 25 anos do falecido e 1/3 até os 65 anos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) a necessidade de majoração da indenização por danos morais fixada em R$20.000,00 para R$50.000,00, em razão da gravidade do evento; e (ii) a adequação da fixação da pensão mensal em 2/3 do salário-mínimo até os 25 anos do falecido e 1/3 até os 65 anos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 . A responsabilidade objetiva do Estado está configurada, conforme art. 37, § 6º, da CF/88, diante da falha na manutenção da integridade física do detento sob sua custódia, conforme jurisprudência consolidada.

4. Em relação ao dano moral, entende-se que o valor fixado pelo Juízo a quo não reflete adequadamente as circunstâncias do caso, sendo majorado para R$50.000,00, conforme princípios da razoabilidade e proporcionalidade e precedentes deste Tribunal em casos similares.

5. Quanto ao dano material, a fixação da pensão em 2/3 do salário-mínimo até os 25 anos do falecido e 1/3 até os 65 anos está de acordo com a jurisprudência do STJ e atende à Súmula 490 do STF, que estabelece o cálculo da pensão com base no salário-mínimo.

IV . DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. O Estado responde objetivamente pela morte de detentos sob sua custódia, sendo devida a indenização por danos morais e materiais .

2. O valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) é adequado para a reparação por danos morais em casos de falecimento de custodiado em estabelecimento prisional, respeitando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

3 . A fixação de pensão mensal aos familiares do falecido deve seguir o padrão de 2/3 do salário-mínimo até os 25 anos de idade e 1/3 até os 65 anos, na ausência de comprovação de renda.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CPC/2015, art. 85, § 3º, I; Código Civil, art . 944; Súmula 362 do STJ; Súmula 490 do STF.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 812.782/PR, Rel. Min . OG FERNANDES, 2ª T., j. 17/10/2018; STJ, REsp 1258756/RS, Rel. Min . MAURO CAMPBELL MARQUES, 2ª T., j. 22/05/2012; STF, AI 742751/PR, Rel. Min . CEZAR PELUSO, j. 24/08/2009.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08103880720218140040 22681043, Relator.: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 07/10/2024, 1ª Turma de Direito Público)”

“DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL.
ACIDENTE
DE TRÂNSITO.
MORTE
DE MENOR EM TRANSPORTE ESCOLAR. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO MUNICÍPIO. NEXO CAUSAL E DANO COMPROVADOS. DEVER DE INDENIZAR. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA CONFIRMADA.

I. CASO EM EXAME

1. Remessa Necessária em face de sentença que, em Ação de Indenização por
Danos

Morais
e Materiais, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o Município de Tracuateua ao pagamento de indenização por
danos

morais
, no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), e pensão mensal em favor dos pais de menor falecida em
acidente
com veículo de transporte escolar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão jurídica central consiste em aferir o acerto da sentença que reconheceu a responsabilidade civil objetiva do Município pelo falecimento de aluna em decorrência de
acidente
de trânsito ocorrido durante a prestação de serviço de transporte escolar, bem como a adequação dos valores fixados a título de
danos

morais
e pensionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito público é objetiva, com fundamento na teoria do risco administrativo, conforme o art. 37, § 6º, da Constituição Federal. Para a sua configuração, basta a demonstração da conduta, do dano e do nexo de causalidade, prescindindo da comprovação de dolo ou culpa do agente.

4. O conjunto probatório demonstrou de forma inequívoca a ocorrência do dano (óbito da filha dos autores) e o nexo causal com a falha na prestação do serviço público de transporte escolar, de responsabilidade do Município, que era prestado de forma precária e perigosa. O ente público não se desincumbiu do ônus de comprovar qualquer causa excludente de sua responsabilidade.

5. O valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) fixado a título de danos morais mostra-se razoável e proporcional à gravidade do dano sofrido pelos pais, em conformidade com os parâmetros adotados pela jurisprudência em casos análogos.

6.
A condenação ao pagamento de pensão mensal aos pais da vítima, em se tratando de família de baixa renda, encontra respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, sendo presumida a dependência econômica. Os parâmetros fixados (2/3 do salário-mínimo dos 14 aos 25 anos) estão em consonância com o entendimento consolidado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Sentença confirmada em reexame necessário.

Tese de julgamento:
1. A responsabilidade civil do Município por
morte
de aluno em
acidente
ocorrido durante a prestação de serviço de transporte escolar é objetiva, com fundamento na teoria do risco administrativo (art. 37, § 6º, da Constituição Federal), subsistindo o dever de indenizar ainda que o serviço seja executado por empresa terceirizada, quando comprovado o nexo de causalidade entre a falha na prestação do serviço e o evento danoso.

____________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, § 6º; Código Civil, art. 948.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1346126/GO, Relatora: Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 11/12/2018; STJ, AgRg no AREsp 139.280/TO, Relator: Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 03/04/2014; STJ, AgInt no AREsp 1095017/SP, Relatora: Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 10/10/2017.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0002049-06.2012.8.14.0009, Relator.: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Data de Julgamento: 07/07/2025, 2ª Turma de Direito Público)”

“Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL.
ACIDENTE
DE TRÂNSITO.
MORTE
DE MENOR EM TRANSPORTE ESCOLAR. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO MUNICÍPIO. NEXO CAUSAL E DANO COMPROVADOS. DEVER DE INDENIZAR. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA CONFIRMADA.

I. CASO EM EXAME

1. Remessa Necessária em face de sentença que, em Ação de Indenização por
Danos

Morais
e Materiais, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o Município de Tracuateua ao pagamento de indenização por
danos

morais
, no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), e pensão mensal em favor dos pais de menor falecida em
acidente
com veículo de transporte escolar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão jurídica central consiste em aferir o acerto da sentença que reconheceu a responsabilidade civil objetiva do Município pelo falecimento de aluna em decorrência de
acidente
de trânsito ocorrido durante a prestação de serviço de transporte escolar, bem como a adequação dos valores fixados a título de
danos

morais
e pensionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito público é objetiva, com fundamento na teoria do risco administrativo, conforme o art. 37, § 6º, da Constituição Federal. Para a sua configuração, basta a demonstração da conduta, do dano e do nexo de causalidade, prescindindo da comprovação de dolo ou culpa do agente.

4. O conjunto probatório demonstrou de forma inequívoca a ocorrência do dano (óbito da filha dos autores) e o nexo causal com a falha na prestação do serviço público de transporte escolar, de responsabilidade do Município, que era prestado de forma precária e perigosa. O ente público não se desincumbiu do ônus de comprovar qualquer causa excludente de sua responsabilidade.

5.
O valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) fixado a título de danos morais mostra-se razoável e proporcional à gravidade do dano sofrido pelos pais, em conformidade com os parâmetros adotados pela jurisprudência em casos análogos
.

6. A condenação ao pagamento de pensão mensal aos pais da vítima, em se tratando de família de baixa renda, encontra respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, sendo presumida a dependência econômica. Os parâmetros fixados (2/3 do salário-mínimo dos 14 aos 25 anos) estão em consonância com o entendimento consolidado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Sentença confirmada em reexame necessário.

Tese de julgamento:
1. A responsabilidade civil do Município por
morte
de aluno em
acidente
ocorrido durante a prestação de serviço de transporte escolar é objetiva, com fundamento na teoria do risco administrativo (art. 37, § 6º, da Constituição Federal), subsistindo o dever de indenizar ainda que o serviço seja executado por empresa terceirizada, quando comprovado o nexo de causalidade entre a falha na prestação do serviço e o evento danoso.

____________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, § 6º; Código Civil, art. 948.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1346126/GO, Relatora: Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 11/12/2018; STJ, AgRg no AREsp 139.280/TO, Relator: Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 03/04/2014; STJ, AgInt no AREsp 1095017/SP, Relatora: Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 10/10/2017.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0002049-06.2012.8.14.0009, Relator.: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Data de Julgamento: 07/07/2025, 2ª Turma de Direito Público)”

Dos danos morais

A morte de companheiro configura dano moral in re ipsa, dispensando prova específica do sofrimento experimentado, sobretudo quando demonstrada a existência de vínculo afetivo estável.

O valor arbitrado na sentença R$100.000,00 (cem mil reais) observa os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica da indenização, sem ensejar enriquecimento sem causa.

Vejamos a jurisprudência sobre a matéria:

“PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO FATAL.
CULPA DO MOTORISTA. EMPREGADO DA AGRAVANTE.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA. PENSIONAMENTO MENSAL. DEPENDÊNCIA DA VIÚVA PRESUMIDA. SALÁRIO MÍNIMO. TERMO FINAL. EXPECTATIVA DE VIDA DA VÍTIMA. DANOS MORAIS. QUANTUM RAZOÁVEL
. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. LIMITES PERCENTUAIS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Não há violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem aprecia a controvérsia em sua inteireza e de forma fundamentada, porém em desconformidade com os interesses da parte.

2. Nos termos dos arts. 932, III, e 933 do CC, o empregador responde objetivamente pelos atos ilícitos de seus empregados e prepostos praticados no exercício do trabalho que lhes competir, ou em razão dele, de modo que, reconhecida a culpa do empregado por acidente que causou danos a terceiros, a responsabilidade do empregador é objetiva. Precedentes.

3. Na hipótese, as instâncias ordinárias concluíram, com base na prova dos autos e de outras demandas movidas por outras vítimas do mesmo acidente, pela culpa do motorista, preposto da agravante, que, ao dirigir em estado de embriaguez e empreender manobra de ultrapassagem de forma imprudente e em excesso de velocidade, acabou perdendo o controle do veículo e causou acidente que vitimou 9 (nove) pessoas. Alterar essa conclusão demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula 7/STJ.

4. Para fins de fixação de pensão mensal por ato ilícito, a dependência econômica entre cônjuges é presumida, devendo ser arbitrado pensionamento mensal equivalente a 2/3 (dois terços) dos proventos que eram recebidos em vida pela vítima em benefício da viúva e, quando não houver comprovação da atividade laboral, será fixada em um salário mínimo. Precedentes.

5. O pensionamento deve perdurar até a data em que a vítima atingisse a idade correspondente à expectativa média de vida do brasileiro prevista na data do óbito, segundo a tabela do IBGE, ou até o falecimento do beneficiário, se tal fato ocorrer primeiro. Precedentes.

6. A revisão do valor fixado por

danos morais

somente é admissível em hipóteses excepcionais, quando for verificada a exorbitância ou a índole irrisória da importância arbitrada, em flagrante ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não se verifica na presente hipótese, em que fixado em

R$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais) para cada litisconsorte.

7. Nos casos de condenação à indenização por dano moral decorrente de responsabilidade extracontratual, os juros de mora incidem desde a data do evento danoso, nos termos da Súmula 54/STJ.

8. Fixados os honorários sucumbenciais dentro dos limites de 10% e 20% previstos no art. 20, § 3º, do CPC/73, é inviável a pretensão voltada ao redimensionamento da verba por esta Corte, a teor da Súmula 7 do STJ.

9. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 1.367.751/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 3/6/2024, DJe de 7/6/2024)”. (Grifo nosso)

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL.
RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
. PACIENTE QUE CAIU DE AMBULÂNCIA EM MOVIMENTO. MOTORISTA QUE NÃO PERCEBEU O OCORRIDO E, AO RETORNAR AO HOSPITAL MUNICIPAL, AVISTOU A VÍTIMA CAÍDA NA VIA E NÃO PRESTOU SOCORRO OU MESMO AVISOU A UNIDADE DE SAÚDE. DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL A FIM DE MAJORAR A VERBA INDENIZATÓRIA.

1. Trata-se, na origem, de Ação de Indenização por Ato Ilícito causado por acidente de trânsito. O acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná reduziu a indenização fixada na sentença para 20.000,00 (vinte mil reais) o valor arbitrado a título de danos morais para cada um dos oito filhos e para a viúva do de cujus. Valor total do montante indenizatório de 180.000,00 (cento e oitenta mil reais).

2. A jurisprudência desta Corte Superior tem arbitrado, em regra, para as hipóteses de dano-morte, a indenização por dano moral em valores entre 300 e 500 salários mínimos.
O montante arbitrado pelo Tribunal de origem não está dentro dessas balizas.

3. Assim sendo, em decisão monocrática desta relatoria, deu-se provimento ao Recurso Especial da parte ora agravada, a fim de
majorar o montante indenizatório para R$ 50.000 (cinquenta mil reais) a título de danos morais para cada um dos oito filhos e para a viúva do de cujus. Valor total do montante indenizatório de 450.000,00 (quatrocentos e oitenta mil reais), dentro das balizas fixadas por este eg. STJ.

4. Agravo Interno do Município de Aurora não provido.

(AgInt no AgInt no REsp n. 1.999.423/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 16/10/2023, DJe de 18/12/2023)”. (Grifo nosso)

Nesta Corte:

“Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL.
ACIDENTE
DE TRÂNSITO.
MORTE
DE MENOR EM TRANSPORTE ESCOLAR. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO MUNICÍPIO. NEXO CAUSAL E DANO COMPROVADOS. DEVER DE INDENIZAR. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA CONFIRMADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Remessa Necessária em face de sentença que, em Ação de Indenização por
Danos

Morais
e Materiais, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o Município de Tracuateua ao pagamento de indenização por
danos

morais
, no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), e pensão mensal em favor dos pais de menor falecida em
acidente
com veículo de transporte escolar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão jurídica central consiste em aferir o acerto da sentença que reconheceu a responsabilidade civil objetiva do Município pelo falecimento de aluna em decorrência de
acidente
de trânsito ocorrido durante a prestação de serviço de transporte escolar, bem como a adequação dos valores fixados a título de
danos

morais
e pensionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito público é objetiva, com fundamento na teoria do risco administrativo, conforme o art. 37, § 6º, da Constituição Federal. Para a sua configuração, basta a demonstração da conduta, do dano e do nexo de causalidade, prescindindo da comprovação de dolo ou culpa do agente.

4. O conjunto probatório demonstrou de forma inequívoca a ocorrência do dano (óbito da filha dos autores) e o nexo causal com a falha na prestação do serviço público de transporte escolar, de responsabilidade do Município, que era prestado de forma precária e perigosa. O ente público não se desincumbiu do ônus de comprovar qualquer causa excludente de sua responsabilidade.

5.
O valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) fixado a título de danos morais mostra-se razoável e proporcional à gravidade do dano sofrido pelos pais, em conformidade com os parâmetros adotados pela jurisprudência em casos análogos
.

6. A condenação ao pagamento de pensão mensal aos pais da vítima, em se tratando de família de baixa renda, encontra respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, sendo presumida a dependência econômica. Os parâmetros fixados (2/3 do salário-mínimo dos 14 aos 25 anos) estão em consonância com o entendimento consolidado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Sentença confirmada em reexame necessário.

Tese de julgamento:
1. A responsabilidade civil do Município por
morte
de aluno em
acidente
ocorrido durante a prestação de serviço de transporte escolar é objetiva, com fundamento na teoria do risco administrativo (art. 37, § 6º, da Constituição Federal), subsistindo o dever de indenizar ainda que o serviço seja executado por empresa terceirizada, quando comprovado o nexo de causalidade entre a falha na prestação do serviço e o evento danoso.

____________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, § 6º; Código Civil, art. 948.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1346126/GO, Relatora: Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 11/12/2018; STJ, AgRg no AREsp 139.280/TO, Relator: Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 03/04/2014; STJ, AgInt no AREsp 1095017/SP, Relatora: Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 10/10/2017.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0002049-06.2012.8.14.0009, Relator.: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Data de Julgamento: 07/07/2025, 2ª Turma de Direito Público)”

“ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO. ACIDENTE EM LOCAL PÚBLICO. RESULTADO MORTE. OBRA PÚBLICA SEM SINALIZAÇÃO. FISCALIZAÇÃO DEFICIENTE. NEXO CAUSAL CONFIGURADO. DANOS MORAIS DEVIDOS. VALOR INDENIZADO. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta pelo MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA

contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos veiculados na inicial, condenando o município ao pagamento de indenização por danos morais no valor de 300 (trezentos) salários-mínimos
.

II. Questão em discussão

2. As questões em análise são: (i) Preliminarmente, definir se há carência da ação; (ii) No mérito, verificar a existência de responsabilidade do Município de São Sebastião da Boa Vista e o consequente direito da Autora à indenização por danos morais, em decorrência dos danos ocasionados pelo acidente no Trapiche Municipal que resultou no óbito do seu filho.

III. Razões de decidir

3. Preliminar de carência da ação que se confunde com o mérito. Preliminar Prejudicada.

4. Os Entes Estatais e os prestadores de serviços públicos respondem objetivamente pelos danos causados por ato de seus agentes (ação ou omissão) a terceiros, sendo irrelevante o requisito subjetivo da culpa, bastando a identificação da conduta, do dano e do nexo causal entre eles.

5. No caso dos autos, o acervo probatório, contendo fotos do local, bem como os testemunhos colhidos em Juízo, evidencia que no local do acidente (Hidroviário Municipal), não havia nenhuma sinalização que pudesse conduzir à falta de atenção da vítima ou a culpa no evento danoso.

6. Além disso, como bem destacado na sentença recorrida, é indiscutível, no caso em exame, o nexo de causalidade entre o dano e o acidente ocorrido, já que a obra foi ordenada pelo Ente público, através de servidor público BENEDITO MAIR COSTA, vulgo “COSTA FILHO”, conforme se depreende dos depoimentos realizado em juízo.

7. Não restou comprovada nos autos a culpa exclusiva da vítima. O conjunto probatório evidenciou que a omissão do Município, quanto à sinalização da obra pública, contribuiu para o acidente.

8. O nexo causal entre a omissão do município e o evento danoso restou devidamente comprovado nos autos, assim como os danos morais sofridos pela apelada.

9.
Ainda que não haja a possibilidade de mensurar o valor de uma vida humana, o montante arbitrado inicialmente pelo juízo a quo é proporcional e razoável ao dano causado, de acordo com precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Egrégia Corte Estadual, não havendo motivo para alteração
.

IV. Dispositivo e tese

10. Apelação conhecida e desprovida.

_________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, §6º; CC, arts. 43, 186, 927.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - AgInt no AREsp: 1823455 PE 2021/0030080-8, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 22/06/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/06/2021; STJ - AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.935.888/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 25/10/2021, DJe de 28/10/2021; TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0005741-46.2014.8.14.0040 – Relator (a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 21/08/2023; (TJPA – Apelação Cível – Nº 0014178-82.2006.8.14.0301 – Relator (a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 20/10/2017

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0007384-15.2019.8.14.0056 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 22/09/2025)”

“Direito Administrativo. Agravo Interno em Apelação Cível. Responsabilidade civil do Estado. Omissão na conservação de via pública. Morte em acidente de trânsito. Manutenção da indenização por danos morais. Rejeição do recurso
.

1.
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve a sentença de procedência, a qual reconheceu a responsabilidade objetiva do ente público por omissão na manutenção da rodovia PA-160, determinando o pagamento de indenização por danos morais no valor de 100 salários-mínimos por autor, bem como pensão mensal à família da vítima, falecida após acidente de trânsito causado por buraco não sinalizado em via pública
.

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se a decisão agravada padece de vício de fundamentação por ausência de aplicação expressa do método bifásico para fixação da indenização; e (ii) se o valor fixado a título de danos morais mostra-se excessivo, em desacordo com os parâmetros jurisprudenciais.

3. A decisão monocrática encontra-se devidamente fundamentada, tendo examinado a responsabilidade estatal à luz do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, bem como a presença do nexo de causalidade e a extensão do dano, observando, ainda que implicitamente, o método bifásico consagrado pelo STJ.

4.
O valor arbitrado a título de indenização por dano moral é proporcional à gravidade do dano e à conduta omissiva do ente público, compatível com o entendimento jurisprudencial em casos de falecimento causado por omissão estatal direta, não se justificando sua redução
.

5. Agravo interno conhecido e desprovido. Mantida a decisão monocrática que negou provimento à apelação e confirmou integralmente a sentença de procedência.

________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CPC, arts. 489, § 1º, II e III; 1.021, § 1º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.903.593/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, T2, DJe 25/10/2022; STJ, REsp 1.709.727/SE, Rel. Min. Benedito Gonçalves, T1, DJe 11/04/2022.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0811939-85.2022.8.14.0040 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 09/06/2025 )”

“
APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE COM VÍTIMA FATAL POR OCASIAO DE BURACO EM VIA PUBLICA. OMISSÃO DO MUNICÍPIO QUANTO À CONSERVAÇÃO DA VIA PÚBLICA E À SINALIZAÇÃO DOS OBSTÁCULOS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO. NEXO CAUSAL CONFIGURADO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.

1. Inicialmente, o Apelante alega que a referida sentença deve ser anulada, pois não houve sua regular intimação para apresentar alegações finais.

2. Ocorre que ambas as partes foram devidamente intimadas para apresentar alegações finais no prazo sucessivo de 15 (quinze) dias, conforme comprovado pelo Termo de Audiência. Portanto, não há que se falar em necessidade de nova intimação do requerido após a apresentação de alegações finais pelo requerente, pois, como dito, ambos foram pessoalmente intimados em audiência e os prazos a eles concedidos são sucessivos, iniciando-se automaticamente após o término do outro.

3. O Apelante afirma, ainda, que é ilegítimo para compor a lide, haja vista que, supostamente, a responsabilidade do evento danoso se deu por uma obra projetada e executada pela Companhia de água e esgoto de Tucuruí, autarquia criada pela Lei Municipal nº 6.694 de 03 de janeiro de 2006.

4. In casu, verifica-se a legitimidade passiva do Município de Tucuruí em compor a lide, pois é seu dever realizar a manutenção das vias públicas da cidade, bem como fazer o reparo de buracos e desníveis existentes, especialmente decorrentes de suas próprias obras, com a finalidade de garantir a segurança e incolumidade dos transeuntes e de seus veículos, nos moldes do art. 23, I, CF. Nesse sentido, é certo que o Município atua na administração direta, cabendo-lhe o dever de conservação, manutenção e fiscalização da malha viária urbana, inclusive das obras realizadas pelas concessionárias de serviço público que, por sua vez, têm os mesmos deveres, pois atuam administrativamente de forma indireta, conforme art. 37, §6º. CF.

5. Desta forma, a manutenção das vias públicas insere-se no âmbito de competência municipal, motivo pelo qual o ente estatal possui responsabilidade pelos prejuízos porventura ocasionados aos seus munícipes.

6. No mérito, cinge-se a controvérsia recursal, em definir se há responsabilidade do município no evento danoso e, em caso positivo, se o valor fixado em sentença a título de indenização por morais encontra-se dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, considerando a que o filho da parte autora, ora apelada, faleceu em decorrência de acidente ocorrido em via pública (queda em buraco).

7. A ausência de manutenção adequada das vias públicas, aliada à falta de sinalização, caracteriza conduta omissiva do poder público, que deve responder pelos danos causados a terceiros, conforme preceitua o art. 37, § 6º, da Constituição Federal;

8. O nexo causal entre a omissão do município e o evento danoso restou devidamente comprovado nos autos, mediante conjunto probatório consistente, incluindo depoimento de testemunhas e demais documentos que compõe o acervo probatório resta devidamente comprovado. Logo, impõe-se o dever de indenizar os prejuízos decorrentes do infortúnio.

9.
Quanto à mensuração do quantum reparatório, importante ressaltar que a indenização por danos morais visa não somente reparar, ainda que minimamente, o sofrimento do interessado, mas, também, servir de fator de desestímulo ao agente, de forma a inibir a prática de novos atos lesivos. Dessa forma, ainda que não haja a possibilidade de mensurar o valor de uma vida humana, entendo que o montante arbitrado inicialmente pelo juízo a quo deve ser minorado para se adequar aos valores praticados por esta Eg. Corte, pelo que o valor dos danos morais deve ser reduzido para R$ 100.000,00 (cem mil reais), ficando mantida a sentença nos demais termos
.

10.
. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0004225-20.2017.8.14.0061 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 02/09/2024 )”

O
quantum
indenizatório foi estabelecido em conformidade com os parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade adotados pela jurisprudência; devendo, portanto, ser mantido.

Não se verifica qualquer nulidade, ilegalidade ou desproporcionalidade na sentença recorrida, a qual se encontra em perfeita consonância com a legislação de regência e com a jurisprudência dominante do STF e do STJ, impondo-se a sua manutenção integral.

Diante do exposto
,
conheço e nego provimento ao recurso de apelação, nos termos da fundamentação. Majora-se a verba honorária para 15 % (quinze por cento) do valor da condenação, conforme § 11, do art. 85 do CPC.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém, 16 de março de 2026.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 16/03/2026